Tribunal: TJES
Processo: 5016738-05.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016738-05.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIMAR DE CAMPOS RHODES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
REQUERIDO PRESO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
“[...] em se tratando de requerimento de internação compulsória de pessoa recolhida em custódia definitiva em Estabelecimento Prisional carece o autor de interesse de agir diante da inadequação da via eleita, uma vez que tal pedido deve ser manejado na forma de incidente dirigido ao Juízo da Execução Penal” (TJES, Apelação Cível nº 0001077-18.2019.8.08.0022, Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 31/05/2023).
2.
Mesmo diante da informação de

expedição de alvará de soltura em favor do requerido (fato novo narrado nessa instância), deve o pedido de internação compulsória deste ser indeferido, pois o laudo médico no qual se baseia o pedido é datado de 23/06/2022 e encontra-se, portanto, desatualizado.
3
. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 5016738-05.2022.8.08.0035

APELANTE: LUCIMAR DE CAMPOS RHODES

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 5223788, proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha que, nos autos da presente “
Ação de Obrigação de Fazer
” ajuizada por Lucimar de Campos Rhodes em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Município de Vila Velha, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI do CPC, por verificar ausência de interesse processual, considerando que o objeto da ação é o fornecimento de uma vaga de internação em clínica especializada no tratamento de toxicômanos e que o paciente – Esdras de Campos Batista – encontra-se recolhido em cárcere.

Em suas razões recursais (ID 5223791) a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que Esdras de Campos Batista foi diagnosticado com quadro de transtorno mental grave, além de fazer uso abusivo de substâncias psicoativas, conforme laudo médico anexado aos autos;
(ii)
que, apesar de ter sido preso no transcurso do processo, sua prisão adveio de infração cometida no âmbito doméstico em decorrência da agressividade decorrente do uso abusivo de drogas;
(iii)
que “
o interesse persiste, pois, como informado nos autos anteriormente à sentença, em sendo colocado em liberdade, se faria necessária a implementação da liminar deferida, eis que indubitavelmente prisão não constitui tratamento para dependência química
”; e
(iv)
que houve a expedição de alvará de soltura em favor de Esdras de Campos Batista nos autos do Processo nº 0006098-28.2022.8.08.0035 e que a Autora já buscou a Defensoria Pública novamente solicitando agendamento de novo atendimento para “tratar da necessidade de internação do requerido”.

Pois bem. Relativamente ao tema, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça que:

APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – REQUERIDO PRESO – OBRIGAÇÃO DO ESTADO PELA INCOLUMIDADE DOS CUSTODIADOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINTO O PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. 1. Os artigos 10 e 14 da Lei de Execução Penal estabelecem que a assistência à saúde do preso de caráter preventivo e curativo compreende o atendimento médico e é dever do Estado, bem como o art. 9º da Lei Federal nº 10.216/2001 preconiza que a internação compulsória será ordenada pelo Juízo Competente. 2. A teor do art. 66-A do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, compete aos Juízes Criminais em matéria de execução penal processar e julgar os incidentes das execuções penais das penas privativas de liberdade. 3. Portanto,
em se tratando de requerimento de internação compulsória de pessoa recolhida em custódia definitiva em Estabelecimento Prisional carece o autor de interesse de agir diante da inadequação da via eleita, uma vez que tal pedido deve ser manejado na forma de incidente dirigido ao Juízo da Execução Penal.
4. Em sede de remessa necessária, extinta a ação por ausência de interesse de agir. (TJES, Apelação Cível nº 0001077-18.2019.8.08.0022, Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 31/05/2023)

Desta forma, agiu com a acerto o D. Magistrado sentenciante, mormente ao se considerar que, ao tempo da prolação da sentença, ainda não havia notícia nos autos acerca da expedição de alvará de soltura em favor de Esdras de Campos Batista.

Em relação a esse fato novo, não obstante a Apelante tente justificar seu interesse recursal sob o argumento de que, mesmo após o período em que permaneceu encarcerado, o requerido continua necessitando de internação em clínica para tratamento de dependência química, o laudo médico indicando a internação compulsória de Esdras de Campos Batista acostado aos autos é datado de 23/06/2022.

Desta forma, o laudo no qual se baseia o pedido da Apelante foi emitido há mais de dois anos, de modo que se encontra desatualizado, não se prestando à comprovação do estado de saúde atual de Esdras de Campos Batista.

A internação compulsória, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“[...] deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional
”
1
.

Tendo em vista, portanto, a defasagem do laudo acima mencionado, não é possível aferir o quadro real do paciente nos dias atuais, tampouco a necessidade de internação compulsória do mesmo, de maneira que a manutenção da sentença ora recorrida poderá ensejar em internação negligente e abusiva do requerido.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

1
STJ, HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.